Tribunal: TJDFT
Processo: 0742571-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONDOMÍNIO. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO. NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. TEMA 414 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Processo objeto de rejulgamento diante do julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.937.887/RJ e no 1.937.891/RJ (Tema Repetitivo no 414), que ensejaram a revisão da tese pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do novo entendimento firmado no Tema de no 414, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
3. Apelação cível conhecida e, em rejulgamento, provida.